Tribunal: TJDFT
Processo: 0726983-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0726983-54.2022.8.07.0001 APELANTES: SAMUEL VIEIRA SALES, PEDRO PAULO NUNES DE SOUZA, GUILHERME VIEIRA SALES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos SAMUEL VIEIRA SALES, PEDRO PAULO NUNES DE SOUZA e GUILHERME VIEIRA SALES. O réu GUILHERME VIEIRA SALES, intimado pessoalmente da sentença, manifestou interesse em apelar (ID 51115301). Porém, a Defesa constituída pelo apelante não apresentou as razões recursais e, na petição de ID 51115316, consignou “ciente sem interesse de manifestação”. 2. Em homenagem ao princípio da ampla defesa, intime-se a advogada constituída pelo apelante GUILHERME VIEIRA SALES para apresentar as razões recursais, pois, do contrário, nova defesa terá que ser constituída. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.